Tribunal: TJBA
Processo: 8074074-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074074-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARAUJO & PASSOS LTDA

Advogado(s)
:
AFONSO AUGUSTO DE CASTRO MEDEIROS FILHO

AGRAVADO: MVS CONSTRUTORA E ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA, ANA FLAVIA RIBEIRO DE CASTRO OLIVEIRA, ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES, RAFAEL ANDRADE CARDOSO

05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E MANTÉM LEILÃO JUDICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CREDORES COM PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (JUSTIÇA DO TRABALHO). INOBSERVÂNCIA DO ART. 889, V, DO CPC. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. PRECLUSÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS (SUBSTITUIÇÃO DE BEM E IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO). INÉRCIA PROLONGADA DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA SUSPENDER A HASTA PÚBLICA.

1. Fica prejudicado o agravo interno de nº 8074074-34.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, em face do julgamento de mérito deste recurso Instrumental. Extingue-se aquela irresignação, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI, c/c o art. 932, III, ambos do Código de Ritos.

2. A regularidade do procedimento expropriatório é pressuposto de validade da alienação judicial, devendo-se observar as formalidades prescritas em lei para garantir a segurança jurídica do ato e o direito das partes e de terceiros interessados.

3. Sobre o tema, o art. 889, V, do Código de Processo Civil, impõe a cientificação da alienação judicial ao credor com penhora anteriormente averbada. A inobservância de tal preceito constitui vício formal que justifica a suspensão da hasta pública, a fim de sanar a irregularidade e evitar futuras arguições de nulidade.

4. No caso concreto, a certidão de matrícula do imóvel demonstra a existência de averbações de indisponibilidade oriundas da Justiça do Trabalho (ID 74492862), não havendo nos autos comprovação da devida intimação dos respectivos credores, o que impõe a reforma da decisão de primeiro grau para suspender o leilão.

5. As alegações de subavaliação do bem e de existência de meio executivo menos gravoso, contudo, encontram-se fulminadas pela preclusão, uma vez que o executado, intimado da penhora e da avaliação em momentos oportunos, permaneceu inerte por longo período, vindo a se insurgir apenas às vésperas da hasta pública, em comportamento que atenta contra a efetividade e a razoável duração do processo.

6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO INSTRUMENTAL PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, extinguindo-o sem resolução de mérito e, quanto ao tema de fundo,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05